Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. UTI EM HOSPITAL PARTICULAR. PERMANÊNCIA. ADEQUAÇÃO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.
I – A prova pericial demonstrou que a permanência da ré em UTI foi adequada, devido ao seu grave quadro de saúde, além do que a decisão de mudança para enfermaria não cabe ao paciente, mas ao médico intensivista, que detém conhecimento técnico para tal avaliação. Mantida a r. sentença que acolheu integralmente o pedido de cobrança relativo às despesas médico-hospitalares.
II – A filha da paciente, segunda ré, assinou termo de autorização e responsabilidade, no qual assumiu livremente a condição de devedora solidária das despesas decorrentes da internação. Portanto, também é responsável pelo pagamento da dívida objeto da cobrança. Sentença parcialmente reformada para inclui-la na condenação.
III – Apelação do autor provida. Apelação da primeira ré desprovida.